Tribunal: TJDFT
Processo: 0714434-81.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020 E TEMA 1.085/STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve a sentença que reconheceu a revogabilidade, pelo correntista, da autorização para débitos automáticos de parcelas de mútuo em conta corrente, com fundamento na Resolução BACEN no 4.790/2020 e na tese firmada no Tema 1.085/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado incorreu (i) em omissão quanto à aplicação dos arts. 313, 314, 421 e 422 do Código Civil e à alegada impossibilidade de alteração unilateral do modo de pagamento; e (ii) em contradição por, supostamente, equiparar cláusula contratual de garantia a mera autorização precária de débito automático. Pede-se, ainda, prequestionamento explícito dos dispositivos legais indicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do julgado nem à substituição do acórdão embargado. Ausentes obscuridade, contradição ou omissão.
4. O acórdão enfrentou suficientemente a matéria controvertida ao assentar que a autorização para débitos automáticos em conta corrente é ato revogável pelo titular, a qualquer tempo, nos termos da Resolução BACEN no 4.790/2020 (art. 6o), consonante a tese repetitiva do Tema 1.085/STJ, não havendo prevalência indevida de ato normativo secundário sobre lei, mas aplicação do regime específico do produto bancário.
5. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos nem a mencionar expressamente todos os dispositivos invocados, quando a fundamentação adotada é suficiente para solucionar a lide, o que afasta a alegada omissão e supre eventual prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito do acórdão. 2. A autorização de débito automático em conta corrente, regulada pela Resolução BACEN no 4.790/2020, é revogável pelo correntista, em conformidade com a tese firmada no Tema 1.085/STJ.”
Dispositivos relevantes citados:
· CPC, art. 1.022; arts. 434 e 435.
· Código Civil, arts. 313, 314, 421 e 422 (invocados pela parte embargante).
· Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ, Tema 1.085.
· STJ, AgInt no REsp 1.866.956/PE.
· STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1.359.666/RJ.
· TJDFT, Acórdão 1638796, 1a Turma Cível (embargos de declaração; finalidade integrativa; multa do art. 1.026, § 2o, do CPC em hipóteses manifestamente protelatórias).